Tribunal: TJDFT
Processo: 0733458-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0733458-63.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MARIA RUTH DE MATOS ANDRADE, AIRTON MAGALHÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO DA DIVIDA EM BANCOS DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ART. 782 DO CPC. MEDIDA EXCEPCIONAL. COLETA PERMANENTE DE INFORMAÇÕES PELAS ENTIDADES DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROBABILIDADE DE DUPLICIDADE DE REGISTRO (BIS IN IDEM). NECESSIDADE DE VERIFICAR PRÉVIO REGISTRO DA MESMA DÍVIDA. 1. Reside a controvérsia em definir o sentido e alcance do disposto no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC) que possui o seguinte teor: “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”. Na interpretação e aplicação do dispositivo, deve-se considerar dado de extrema relevância: a possibilidade concreta da dívida questionada já estar inscrita. 2. A possibilidade (rectius: probabilidade) é alta já que, entre as fontes dos dados coletados, incluem-se informações decorrentes de tribunais de todo o país, com destaque para as execuções. Os bancos de dados de proteção ao crédito - por iniciativa própria - coletam diariamente informações sobre ações executivas e incluem em suas bases de dados. 3. É legítimo afirmar que, a princípio, toda e qualquer execução judicial de dívida, inclusive fiscal, é registrada nas bases de dados das entidades de proteção ao crédito. Pouco importa, ao contrário da preocupação do § 5o do art. 782, do CPC, que se trata ou não de “execução definitiva de título judicial”. Todas as execuções, inclusive de títulos extrajudiciais, são registradas. 4. O registro de ações (execuções, monitórias, busca e apreensão etc.) independe de qualquer solicitação do credor. É realizado por iniciativa própria da entidade de proteção ao crédito. Ao lado dessa iniciativa, há compartilhamento permanente de informações entre os arquivos de consumo, o que aumenta exponencialmente a possibilidade de duplicidade de registro, com prejuízo ao bom funcionamento do sistema. 5. Tal aspecto não tem sido abordado pelos Tribunais ao enfrentarem o disposto no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, nem foi discutido na análise do Recurso Especial 1.814.310, julgado em 24/02/2021, sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 1026). 6. Antes de qualquer providência processual do juiz, é fundamental que o credor (autor da execução), demonstre que, no caso concreto, foram cumpridos cumulativamente dois requisitos: 1) demonstrar que a dívida ainda não está registrada; 2) que, ausente o registro, o credor não pode, por iniciativa própria, promover a inscrição. . Na hipótese, além da confirmação de prévio registro da dívida, por iniciativa própria de entidade de proteção ao crédito (Quod), não restou demonstrado qualquer dificuldade de o credor promover a inscrição perante outras entidades de proteção ao crédito. 8. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 782, § 3o, do Código de Processo Civil, e 43 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando o direito de inscrição dos nomes dos executados em cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD (Tema 1.026/STJ). Ressalta que não se pode falar em prejuízo ao devedor por eventual dupla inscrição do mesmo débito no cadastro de inadimplentes, que, uma vez pago, será cancelado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, destaca-se que a hipótese não se adequa ao Tema 1.026 do STJ, considerando a existência de particularidade do caso concreto que não foi abordada no mencionado paradigma, qual seja, a preexistência de registro da dívida no QUOD. Não obstante, tem-se que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005